Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPUGNAÇÃO À NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. A apelação da parte autora contra a sentença de indeferimento da petição inicial se restringe ao indeferimento da gratuidade de justiça e à condenação ao pagamento das custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) Após intimação da parte autora para apresentar emenda à petição inicial, ela não se manifestou no prazo concedido. (ii) A petição inicial foi indeferida e a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o não de deferimento da gratuidade judiciária (pedido formulado na petição inicial).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A gratuidade de Justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
5. Na situação processual em que está comprovado que a parte apelante, além de receber pensão do INSS, demonstrou por meio do documento do “Cadastro Nacional de Informações Sociais Extrato Previdenciário” que não percebe outro tipo de renda, impondo-se a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO.
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1852034, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 3.6.2024; TJDFT, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 23.6.2023.